Tribunal: TJDFT
Processo: 0746706-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. EMENDA. DETERMINAÇÃO. INDICAÇÃO PRECISA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO. MÉRITO.

1. A falta de atendimento à determinação de emenda à petição inicial, que indicou precisamente as adequações a serem realizadas, conduz ao inevitável indeferimento da petição inicial, conforme art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2. O indeferimento da petição inicial enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, em conformidade com o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

3. Apelação desprovida.